Tribunal: TJDFT
Processo: 0012551-26.2012.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012551-26.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALTOIRES REIS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente do acórdão proferido no Conflito de Competência 0715968-62.2020.8.07.0000 (IDs 19525093/19525280). Concedo prazo adicional de 10 (dez) dias para o ente devedor juntar os cálculos da superpreferência do credor WALTOIRES REIS DA SILVA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios